Tribunal: TJPA
Processo: 0033623-15.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033623-15.2010.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: MAURO MOREIRA VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033623-15.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: MAURO MOREIRA VINAGRE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA QUE DIMINUIU A VITÓRIA DO AUTOR. OMISSÃO EXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCRA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – De plano, vê-se que o acórdão que julgou a apelação cível reformou a sentença, reduzindo a vitória dos pedidos do autor;

II – Entretanto, observa-se que o
Decisum
quedou em omissão ao não ter redistribuído o ônus de sucumbência, a qual deveria ser partilhado entre as partes;

III – Ante a sucumbência recíproca, divide-se os encargos entre as partes;

IV - Embargos de Declaração conhecidos e providos, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033623-15.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: MAURO MOREIRA VINAGRE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REAL ENGENHARIA LTDA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Embargos de Declaração apresentado em face de
MAURO MOREIRA VINAGRE.

Em síntese, sustenta a empresa embargante que o acórdão deixou de redistribuir proporcionalmente o ônus de sucumbência e quedou em omissão, vide que, desde a sentença até o julgamento da apelação cível e dos embargos de declaração, a parte embargada sucumbiu em vários de seus pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se pugnou pela inexistência de omissão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033623-15.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: MAURO MOREIRA VINAGRE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifico a existência da omissão apontada, vide que o acórdão deixou de redistribuir o ônus de sucumbência ante a inequívoca reforma contrária a pretensão do autor.

Explicito, conforme um breve relatório da sucumbência e vitória dos pedidos autorais:

Em uma análise detida aos autos, vê-se que a inicial possuía os seguintes pedidos principais: 1) declaração de nulidade de cláusula de tolerância; 2) recebimento de multa contratual por não recebimento do imóvel no prazo avençado; 3) recebimento de lucros cessantes.

A sentença acolheu os pedidos ‘’2’’ e ‘’3’’ (ID. 365838).

O acórdão ajustou o prazo inicial de contagem dos lucros cessantes, conforme legalidade da cláusula de tolerância, além de ter afastado a condenação de pagamento de multa contratual (ID. 9098144).

O acórdão dos primeiros embargos de declaração declarou expressamente a legalidade da cláusula de tolerância, a qual restou omissa no dispositivo do acórdão que julgou a apelação cível, além de ter afastado a condenação ao pagamento de lucros cessantes para condenar a parte ao pagamento de multa contratual anteriormente afastada (ID. 14519269).

Desse modo, observa-se evidente que o autor apenas restou vitorioso em um de seus pedidos, sucumbindo em duas de suas demandas. Portanto, deve os ônus de sucumbência sofrer com reajuste proporcional, dada a sucumbência recíproca das partes.

É o que compreende a jurisprudência superior em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDOS PROCEDENTES. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos fundamentos que dão suporte ao capítulo da decisão objeto de agravo interno deve ser específica, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil. Não se conhece, no caso dos autos, da alegação de ausência de prequestionamento e de demonstração do dissídio jurisprudencial por não divisar a parte as questões que carecem dos mencionados requisitos. 2. "O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda acarreta a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguéis, que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido." (AgInt no REsp n. 1.741.919/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.) 3. O simples descumprimento do contrato não rende ensejo a indenização por danos morais. Precedentes.
4. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito" (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.818/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, motivo pelo qual divido entre ambas o ônus anteriormente fixado pelo juízo singular.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025